Tribunal: TJES
Processo: 0010531-95.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010531-95.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES – DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECARIEDADE DE UNIDADE POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Estado a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de funcionamento de delegacia de polícia, com fundamento em alegada precariedade estrutural e déficit de servidores.
2. O ente estatal sustenta ausência de previsão orçamentária, violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como inadequação e desproporcionalidade das medidas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença, ao impor obrigações ao Poder Público sem adequada instrução probatória, viola o devido processo legal por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a intervenção judicial em políticas públicas, nas condições fixadas, observa os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência quanto à separação dos poderes e à necessidade de definição de finalidades e meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e exige demonstração de omissão estatal grave, além da fixação de finalidades claras e determinação de elaboração de plano pelo Poder Público, conforme entendimento consolidado.
5. A sentença limitou-se a impor obrigação genérica de implementação de políticas públicas, sem delimitar objetivos específicos nem indicar meios adequados para sua execução.
6. Inexistiu instrução probatória mínima, ausentes perícia técnica, inspeção judicial ou elementos aptos a aferir concretamente as condições da unidade policial e as medidas necessárias.
7. O juízo de origem deixou de promover o adequado saneamento do processo e de distribuir previamente o ônus da prova, decidindo a causa com fundamento na ausência de prova por parte do réu, o que caracteriza cerceamento de defesa.
8. A necessidade de produção de prova técnica e de adequada delimitação da controvérsia impede o julgamento do mérito, sob pena de decisão inexequível ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar acolhida para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular saneamento e instrução. Recurso de apelação e remessa necessária prejudicados.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que impõe obrigações ao Poder Público em matéria de políticas públicas sem adequada instrução probatória e sem prévia definição do ônus da prova. 2. A intervenção judicial em políticas públicas exige a fixação de finalidades e a indicação de meios aptos a tal desiderato, mediante suporte probatório suficiente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XLIX; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.08.2015, DJe 01.02.2016; STF, RE nº 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.07.2023, DJe 07.08.2023; TJES, AI nº 5010113-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010531-95.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECARIEDADE DE UNIDADE POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Estado a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de funcionamento de delegacia de polícia, com fundamento em alegada precariedade estrutural e déficit de servidores.
2. O ente estatal sustenta ausência de previsão orçamentária, violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como inadequação e desproporcionalidade das medidas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença, ao impor obrigações ao Poder Público sem adequada instrução probatória, viola o devido processo legal por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a intervenção judicial em políticas públicas, nas condições fixadas, observa os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência quanto à separação dos poderes e à necessidade de definição de finalidades e meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e exige demonstração de omissão estatal grave, além da fixação de finalidades claras e determinação de elaboração de plano pelo Poder Público, conforme entendimento consolidado.
5. A sentença limitou-se a impor obrigação genérica de implementação de políticas públicas, sem delimitar objetivos específicos nem indicar meios adequados para sua execução.
6. Inexistiu instrução probatória mínima, ausentes perícia técnica, inspeção judicial ou elementos aptos a aferir concretamente as condições da unidade policial e as medidas necessárias.
7. O juízo de origem deixou de promover o adequado saneamento do processo e de distribuir previamente o ônus da prova, decidindo a causa com fundamento na ausência de prova por parte do réu, o que caracteriza cerceamento de defesa.
8. A necessidade de produção de prova técnica e de adequada delimitação da controvérsia impede o julgamento do mérito, sob pena de decisão inexequível ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar acolhida para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular saneamento e instrução. Recurso de apelação e remessa necessária prejudicados.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que impõe obrigações ao Poder Público em matéria de políticas públicas sem adequada instrução probatória e sem prévia definição do ônus da prova. 2. A intervenção judicial em políticas públicas exige a fixação de finalidades e a indicação de meios aptos a tal desiderato, mediante suporte probatório suficiente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XLIX; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.08.2015, DJe 01.02.2016; STF, RE nº 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.07.2023, DJe 07.08.2023; TJES, AI nº 5010113-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca e julgar prejudicado o recurso e a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010531-95.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES – DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 13065010) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente (ID 13065012), em síntese, que: (i) inexiste previsão orçamentária para a construção da unidade policial pretendida, devendo prevalecer o princípio da reserva do possível; (ii) houve aumento do número de servidores e disponibilização de novas viaturas para a Delegacia de Sooretama; (iii) a pretensão autoral implica em gravame excessivo ao Poder Público e viola o princípio da proporcionalidade; (iv) não compete ao Judiciário a escolha dos municípios onde serão construídas ou reformadas unidades policiais, sob pena de ingerência no mérito administrativo e violação à separação dos poderes; e (vi) que deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13065014).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18108218) opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de instrução mínima e o equívoco no saneamento do feito.

A controvérsia trazida à esta instância revisora reside na adequação e na proporcionalidade das medidas impostas ao Poder Público para sanar supostas condições precárias da Delegacia de Sooretama. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se tais determinações afrontam o princípio da separação dos poderes e se encontram lastreadas em substrato probatório suficiente.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.581/RS, firmou-se no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, embora possível para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, reveste-se de caráter excepcional, exigindo a comprovação de uma omissão estatal grave:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016)

Ademais, no julgamento do Tema 698 do STF (RE 684.612/RJ), restou fixado como tese que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais precisa apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Vale transcrever:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4.
A intervenção casuística do Poder Judiciário
, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde,
coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas
de saúde,
já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador
. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais
do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (STF - RE: 684612 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07-08-2023)"

No caso
sub examine
, a sentença hostilizada limitou-se a determinar que o Estado "
implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Delegacia de Polícia de Sooretama, de forma ininterrupta, notadamente no que se refere ao déficit de servidores (...) e precariedade do prédio
". Tal comando, por certo, não aponta as finalidades a serem alcançadas nem está atrelado a um plano com os meios adequados para alcançar tal resultado, em evidente desrespeito à tese vinculante do Excelso Pretório.

Tal, por certo, decorre da inexistência de dilação probatória adequada, apta a atender tais diretrizes, pois não houve sequer inspeção judicial, perícia para indicação dos reais problemas e necessidades, ou elaboração de projeto de adequação técnica.

O exposto evidencia, não apenas a nulidade do julgamento, mas também a impossibilidade de julgamento do mérito no estado em que o feito se encontra, sob pena de prolação de decisão inexequível ou desproporcional.

Sobre a imprescindibilidade da instrução para a interferência em políticas públicas, este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – CAPS I – OMISSÃO ESTATAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE CLARA VIOLAÇÃO OU OMISSÃO GRAVE DO PODER EXECUTIVO – TEMA 698 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes tratamentos indispensáveis às suas enfermidades, sendo imperioso que aqueles que necessitem de auxílio para tratamento à saúde mental, encontrem amparo no Sistema Único de Saúde, e seus equipamentos qualificados na prestação deste tipo de assistência, conforme regulamentado pela Lei nº 8.080/90, sob pena de incorrer em grave omissão. 2 - A Ação Civil Pública originária tem como base o Inquérito Civil nº 2021 .0020.3458-09, instaurado pelo Ministério Público com o objetivo de “apurar notícia de necessidade de implantação de serviços em dois Caps i no Município, se possível com a manutenção do CAPS i localizado no bairro Itapuã, com melhoria da estrutura, e efetiva implementação do CAPS i localizado no bairro Jabaeté”, e como tal funciona como mecanismo de controle externo da legitimidade das ações do Poder Público, com o propósito de proteger interesses coletivos e direitos sociais garantidos pela Constituição. 3 - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realizam, prioritariamente, atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, estejam elas em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial (artigo 7º, § 1º, do Anexo V, da Portaria Consolidada nº 03/2017). 4 - O Poder Público determinou, ainda, a criação de um modelo de atendimento específico para atender as demandas das crianças e dos adolescentes, denominados “CAPS i”, que foram instituídos como política pública nacional, objetivando o cuidado clínico/ambulatorial de crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. 5 - Embora seja inequívoco que o Município de Vila Velha possua, na atualidade, apenas um Centro de Atenção Psicossocial voltado ao atendimento infanto-juvenil (“CAPS i”), entendo que
não há nos autos substrato probatório suficiente
para deferir a tutela provisória pretendida,
especialmente por não estar devidamente comprovada a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público
. 6 - Não obstante a evidente insuficiência da saúde pública do país, o que se verifica não apenas de forma pontual, no Município Agravado, mas de forma crônica por toda a extensão territorial, deve-se estar atento, nos casos desse jaez, aos limites de atuação do Poder Judiciário ao verificar o cumprimento, pelo Poder Executivo, das políticas públicas estabelecidas para a garantia de direitos individuais. 7 - Nos termos do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612/RJ (Tema 698), embora seja possível o controle judicial sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas essenciais para a efetivação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da Republica,
essa intervenção só poderá ocorrer de maneira excepcional, de modo que, se a violação de direitos individuais e coletivos não é clara e imediatamente verificável, não cabe ao magistrado interferir nas escolhas inerentes à discricionariedade administrativa.
8 -
Não resta verificada, ao menos nesta fase processual, grave violação ou omissão do Município na garantia do atendimento à saúde mental das crianças e adolescentes, havendo, ao contrário, demonstração mínima da prestação do serviço de atendimento, além do evidente direcionamento de recursos financeiros para sua efetivação, através da construção do “CAPS i” Jabaeté em atendimento às diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde
. 9 - Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101132620238080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 10/09/2024)

Exurge do exposto que a produção de uma prova técnica qualificada para avaliação das condições e para proposição de soluções efetivas, no caso concreto, seria o meio mais adequado para apurar e converter as alegações de precariedade, até então baseadas meramente em inspeções administrativas unilaterais do Ministério Público.

Em avanço, verifica-se que o juízo de origem distribuiu o ônus probatório apenas na sentença:

"
Por força do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não utilizá-las.
"

Entretanto, o pedido foi acolhido justamente sob o argumento de que o Estado não se desincumbiu de provar fatos impeditivos:

"
Em contrapartida, a parte requerida sequer trouxe qualquer prova que pudesse demonstrar minimamente a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, não existem provas que possam contrapor os argumentos dispostos no pleito autoral.
"

Portanto, não houve o devido saneamento do feito e distribuição do ônus probatório antes do julgamento, o que inquina o decisum de nulidade absoluta.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que
a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio
, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda
. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Assim, como a causa não está madura para julgamento, especialmente pela necessidade de saneamento, distribuição do ônus probatório e realização de instrução técnica para apurar a real necessidade de reformas (inclusive confrontando com a licitação 020/2023 noticiada pelo Estado) e o dimensionamento do efetivo, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
SUSCITO
e
ACOLHO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, para
ANULAR
o decisum combatido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular saneamento e instrução do feito, com a realização de prova pericial/inspeção técnica e observância aos parâmetros finalísticos do Tema 698 do STF. Julgo
PREJUDICADOS
o recurso de apelação e a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)